Tribunal: TJES
Processo: 5006526-91.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-91.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO KUTZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora em ação de busca e apreensão, condenou-a ao pagamento das custas processuais remanescentes, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte ré. O Apelante sustenta que a sentença violou o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) e jurisprudência consolidada, que determinam a imposição de ônus sucumbenciais à parte desistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a parte autora que desistiu da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios da parte ré; e
(ii) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização da parte ré pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do CPC dispõe expressamente que, em caso de desistência da ação homologada por sentença, a parte que desiste deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, é obrigatória a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré, como no caso em análise.

O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, pois a angularização da relação processual, com citação válida e manifestação da parte ré nos autos, configura trabalho efetivo do advogado da parte ré, apto a justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No caso concreto, verificou-se que a desistência da ação ocorreu após a citação (pelo comparecimento espontâneo do réu) e apresentação de contestação pela parte ré, configurando movimentação processual relevante e atuação do procurador do Apelante, o que justifica a aplicação do art. 90 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O autor que desiste da ação após a citação da parte ré é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme disposto no art. 90 do CPC.

O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 90.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, DJe de 16.10.2023; TJES, AC 0003923-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publ. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006526-91.2022.8.08.0012

APELANTE: EVANDRO KUTZ

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, informo que o Banco Pan S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Evandro Kutz, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69 e com alegação de inadimplência contratual do Requerido.

Após o ingresso espontâneo do Requerido, que inclusive apresentou contestação, o Banco Autor requereu a desistência da ação, pedido este que foi homologado pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença (id 11652423 e integrada no id 11652428), ocasião em que condenou o Autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, mas sem fixar honorários sucumbenciais em favor do Requerido.

Inconformado, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 11652429), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque não foi considerada a regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) e, ainda, porque a jurisprudência reconhece que, em casos de desistência homologada por Sentença, é obrigatória a condenação do desistente ao pagamento de honorários advocatícios.

De fato, o art. 90 do CPC é bem claro ao destacar que proferida “
sentença com fundamento
em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
”.

E o fato do Apelante ter comparecido espontaneamente nos autos não afasta a necessidade de fixação de honorários de sucumbência, haja vista a angularização da relação processual. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
. 3.
O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa. Precedentes
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). (Sem grifo no original).

Em situação semelhante este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) também entendeu pela condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, apesar da extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a parte autora que desistiu da ação de busca e apreensão após a citação deve arcar com os ônus sucumbenciais; e (II) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização do réu pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. III. Razões de decidir. 3.
O artigo 90 do código de processo civil dispõe expressamente que, havendo homologação de desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação. 4. A jurisprudência consolidada estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré. 5. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, já que, com a desistência após a citação, houve constituição válida de relação processual, movimentação judicial e a atuação do procurador do réu, o que justifica a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios
. 6. No caso concreto, constatou-se que a desistência ocorreu após a citação do réu, que constituiu advogado e apresentou manifestação no processo, configurando trabalho efetivo apto a justificar a aplicação do art. 90 do CPC. 7. De ofício, retifica-se o dispositivo sentencial para corrigir o fundamento da extinção para o art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme previsto no art. 90 do CPC. 2. O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária. (TJES; AC 0003923-56.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 21/11/2024). (Sem grifo no original).

Assim, à luz da fundamentação ora externada, minha conclusão é pelo provimento do recurso, com reforma da Sentença para que o Apelado seja condenado a pagar honorários de sucumbência em favor do Apelante.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, a Sentença no sentido de condenar o Banco Autor ao pagamento de honorários de sucumbência ao Apelante, os quais são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.